Tribunal: TJPA
Processo: 0808110-90.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808110-90.2020.8.14.0000
PACIENTE: CASSIO DOS SANTOS ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I E IV, DO CPB. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. DELONGA JUSTIFICADA EM FACE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA DA COVID-19. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se pode concluir que a delonga processual, embora existente, possa ser atribuída ao Juízo singular, em virtude dos percalços oriundos da pandemia relacionada ao Covid-19, em face da qual, para fins de necessária prevenção e redução de riscos de contaminação, houve suspensão das Sessões de Júri, inviabilizadas pelo período aproximado de três meses.

2. A situação de pandemia promoveu significativo impacto nas atividades do Judiciário paraense e de todo Brasil, com a suspensão da jornada de trabalho presencial, cancelamento de audiências, suspensão de prazos processuais, dentre outras medidas editadas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nos termos da Resolução n.º 313/2020 e da Recomendação n.º 62, de 2020, bem como da Portaria Conjunta n.º 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020, desta Egrégia Corte Estadual de Justiça.

3. Os prazos processuais não constituem mera operação aritmética, e não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, posto que o grande número e a complexidade dos processos, somado, na hipótese, às repercussões da situação de pandemia, impossibilitam o abreviado encerramento da instrução.

4. Ordem denegada, recomendando-se, porém, ao Juízo
a quo,
a adoção de medidas para fins de conferir maior celeridade no trâmite processual, inclusive, com o adiantamento da data programada para realização do julgamento pelo Tribunal Popular. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao dia 20 e encerrada ao dia 22 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 22 de outubro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Os Advogados Jamily Harrana Maria dos Santos Luglimi e Weverson Rodrigues da Cruz impetraram ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Cássio dos Santos Almeida
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, proferido nos autos da Ação Penal de n.º 0000783-87.2018.8.14.0133.

Consta da impetração que o paciente teve decretada sua prisão preventiva em 12 de abril de 2018 - acusado da suposta prática do tipo penal descrito no art. 121, §2º, incisos I e IV, do CPB - e, desde então, encontra-se cerceado de sua liberdade, o que configura flagrante constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo na ultimação da sua culpa.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente. Ao final, a concessão definitiva do
writ.

Distribuídos os autos a esta Relatora por prevenção, indeferi a liminar postulada, a teor da decisão de ID 3492454.

Em informações, o Juízo inquinado coator esclarece:

“(...) 5. Motivo da prisão: Prisão preventiva decretada em abril de 2018, tendo sido o denunciado preso em uma recaptura em outro processo. Ressalta-se que a prisão foi mantida, tendo em vista que o denunciado responde a outros processos por crime de mesma natureza (0006815820188140006 e 0040514520188140006), o que indica tendência a reiteração delituosa em crimes de extrema gravidade, havendo real necessidade da prisão para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

6. Fatos: Consta nos autos, que no dia 08.12.2017, por volta de 00h45, o denunciado, em companhia de outros indivíduos não identificados, assassinou Rodrigo dos Santos Passos, por meio de disparos de arma de fogo, neste município. Dois dias antes do fato, o denunciado praticou um assalto ao Centro Lotérico Esmeralda da Sorte e foi perseguido por policiais. Durante a fuga, parte do dinheiro subtraído teria sido jogado em um terreno baldio próximo à casa da vítima. Várias pessoas passaram a procurar o dinheiro, inclusive a vítima, que logrou êxito em encontrar. No mesmo dia, a vítima contou a Marcelo, que havia sido feito refém pelo denunciado, que havia encontrado o dinheiro e que pretendia devolver aos autores do crime, tendo entrado em contato com o acusado que foi até a casa da vítima receber o dinheiro. No dia seguinte, a vítima foi levada a casa de Marcelo, onde foi forçada a entrar no carro do acusado que afirmava que havia recebido quantia a menos. O denunciado, e os demais que com ele estavam, retornaram ao local onde estava o dinheiro e desferiram cerca de quatro disparos de arma de fogo contra a vítima.

7. Antecedentes criminais: Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados.

8. Fase processual: júri designado para 23.09.2020, entretanto, este juízo encontra-se aguardando a autorização do Tribunal para realização de sessões do júri.”
(grifei)

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
,
por não

restar configurado qualquer constrangimento ilegal na hipótese.

É o Relatório.

VOTO

Restringe-se a impetração ao aventado
constrangimento ilegal à liberdade do paciente em decorrência do excesso de prazo na ultimação de sua culpa
.

Tal questão, entretanto, embora mereça ser vista com maior sutileza, entendo não merecer procedência.

Consoante extraído dos autos, o paciente encontra-se cerceado de sua liberdade desde abril de 2018, sendo pronunciado, como incurso no tipo penal inserto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Codex Penal, em decisão de 19 de agosto de 2019. Designada data para realização do julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 23 de setembro de 2020, tal ato, consoante informação colhida do Sistema Libra, deixou de ser concretizado, sendo redesignado para 28 de abril de 2021, em face da situação excepcional gerada pela Pandemia do Coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde – OMS.

Notório,
in casu
, o alargamento da marcha processual. Não obstante, não se pode concluir que a delonga possa ser atribuída ao Juízo singular, em virtude dos percalços oriundos da pandemia relacionada ao Covid-19, em face da qual, para fins de necessária prevenção e redução de riscos de contaminação, houve suspensão das Sessões de Júri, inviabilizadas pelo período aproximado de três meses.

Necessário consignar que a pandemia mencionada promoveu significativo impacto nas atividades do Judiciário paraense e de todo Brasil, com a suspensão da jornada de trabalho presencial, cancelamento de audiências, suspensão de prazos processuais, dentre outras medidas editadas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nos termos da Resolução n.º 313/2020 e da Recomendação n.º 62, de 2020, bem como da Portaria Conjunta n.º 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020, desta Egrégia Corte Estadual de Justiça.

Como cediço, as circunstâncias do caso concreto podem ensejar um trâmite processual mais demorado, devido a entraves que permeiam o seu desenrolar, o que permite um alargamento do prazo da instrução criminal, em razão do princípio da razoabilidade, pelo qual os prazos processuais não constituem mera operação aritmética, e não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, posto que o grande número e a complexidade dos processos, somado, na hipótese, às repercussões da situação de pandemia, impossibilitam o abreviado encerramento da instrução.

Nesta seara de cognição:

EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. Tramitação processual que se mostra razoável e justificada pelo juízo a quo. Ação penal já julgada, estando os autos somente no aguardo das contrarrazões pelo representante do Ministério Público para remessa a esta Corte para julgamento do recurso de apelação.
Necessário que se leve em consideração a mudança ocorrida em todo o Brasil e no mundo em razão da pandemia do novo Coronavírus, que redefiniu toda a sistemática do funcionamento não só do Poder Judiciário, sendo suspenso o trabalho presencial e canceladas as audiências previamente agendadas, sendo tal determinação oriunda do órgão administrativo máximo do Judiciário, o CNJ - Conselho Nacional de Justiça.
Ademais, uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), não se faz presente,
no caso, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo (...)”.

(TJE/PA, 3750267, 3750267, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-10-05) (grifei)

QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, EXCESSO DE PRAZO, EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, DENTRE AS QUAIS, PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE PANDEMIA COVID19 – NÃO CONHECIMENTO DAS TESES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, EM ACOLHIMENTO À PRELIMINAR MINISTERIAL – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS – CONHECIMENTO DAS DEMAIS TESES – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO –
PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – RAZOABILIDADE – EXCEPCIONAL SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL
– NÃO COMPROVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DO PACIENTE NO GRUPO MAIOR DE RISCO – DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE. (...)
4
. Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético. Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais. No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, o paciente teve sua prisão preventiva decretada no último dia 10.11.2018, bem como já fora pronunciado, estando o feito em análise de admissibilidade de recurso especial interposto, conforme aduzido pelo juízo: “No dia 10 de janeiro de 2020 os autos foram encaminhados da Secretaria única de Direito Penal para a Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais, sendo recebido em 13.01.2020 para encaminhamento à Vice Presidência para análise do recurso interposto”. Disto,
não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, a complexidade do feito e a excepcional situação de pandemia viral que estamos vivenciando.

(TJE/PA, 3246595, 3246595, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-06-23, Publicado em 2020-06-26) (grifei)

Noutro giro, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, por restar o mesmo superado diante da decisão de pronúncia, datada de 19 de agosto de 2019, conforme entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça,
verbis
:

Súmula nº 21/STJ: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Súmula n° 02/TJPA: Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada, recomendando, porém, ao Juízo
a quo,
a adoção de medidas para fins de conferir maior celeridade no trâmite processual, inclusive, com o adiantamento da data programada para realização do julgamento pelo Tribunal Popular.

É o voto.

Belém/PA, 22 de outubro de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2020